Tribunal: TJSP
Processo: 1017909-34.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
VOTO No 33.656
Contato de compra e venda de mercadorias. Ação de indenização. Alegação de cobrança vexatória. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não ficou comprovada qualquer ofensa à honra ou imagem da empresa, tampouco que tenha sido abalada a sua credibilidade perante clientes ou fornecedores.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, por

Ementa:
VOTO No 33.656
Contato de compra e venda de mercadorias. Ação de indenização. Alegação de cobrança vexatória. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não ficou comprovada qualquer ofensa à honra ou imagem da empresa, tampouco que tenha sido abalada a sua credibilidade perante clientes ou fornecedores.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade, por força do art. 85, §8o, do CPC, eis que a adoção de percentual do valor atribuído à reconvenção resultaria em quantia que não remuneraria condignamente o patrono do reconvindo.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017909-34.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante WILLIAN
SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E
HIDRÁULICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
2
Comarca: ARARAQUARA - 2a VARA CÍVEL
Apelante: WILLIAN SIQUEIRA
Apelada: SOPRANO ELETROMETARLÚRGICA E HIDRÁULICA LTDA.
MM. Juiz Prolator: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
VOTO No 33.656
Contato de compra e venda de mercadorias. Ação de
indenização.
Alegação
de
cobrança
vexatória.
Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que
não ficou comprovada qualquer ofensa à honra ou
imagem da empresa, tampouco que tenha sido abalada
a sua credibilidade perante clientes ou fornecedores.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados por equidade, por força do art. 85, §8o, do CPC,
eis que a adoção de percentual do valor atribuído à
reconvenção resultaria em quantia que não remuneraria
condignamente o patrono do reconvindo.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 157/159, cujo relatório se adota, julgou
o processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC, condenando o autor ao pagamento das custas judiciais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça que
lhe foi concedida. Julgou, ainda, extinta a reconvenção, na forma do art. 485, VI,
do CPC, condenando a reconvinte ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios de 10% do valor a ela atribuído.
Apela o autor (fls. 161/180). Alega que, visando a assegurar
direito da extinta sociedade, ingressou com a presente ação. Sustenta que, com a
extinção da sociedade, a legitimidade para propor e responder ações
relacionadas a ela passou a ser dos sócios. Anota que cessou a capacidade civil
e processual da empresa. Observa que não se trata de mera inatividade ou
dissolução irregular da sociedade, mas sim do seu término. Aduz a aplicação ao
caso do art. 1.013, §3o, do CPC. Acrescenta que os documentos de fls. 35/36

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
3
demonstram o modo incoerente da apelante de buscar receber o seu crédito.
Destaca que, mesmo após o ajuizamento da presente demanda, a apelante
continuou a enviar mensagens eletrônicas a seus familiares e a pessoas
estranhas ao quadro societário da sociedade. Ressalta que as notificações
extrajudiciais a terceiros, inclusive a ex-prestadores de serviços da sociedade,
expôs a imagem da extinta empresa e, indiretamente, a sua imagem e honra, por
ter sido sócio dela. Assevera que houve cobrança constrangedora e vexatória,
não configurando mero aborrecimento. Argumenta que a apelada praticou ato
ilícito. Releva que estão presentes no caso em exame os requisitos que ensejam
a responsabilidade civil. Pugna pela condenação da apelada ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$7.000,00, eis que se mostra razoável e
proporcional à situação vivenciada. Afirma que o valor atribuído ao pedido
reconvencional é aleatório e inestimável, não servindo de parâmetro para a
fixação dos honorários sucumbenciais. Defende que a verba honorária arbitrada é
ínfima. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 184/190).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização, na qual o autor
sustenta que, por ter sido sócio majoritário e responsável administrativo da extinta
empresa SERFER
Ferramentas, Máquinas e Parafusos Ltda. Epp, tem
legitimidade ativa para pleitear reparação por dano moral por cobranças
vexatórias feitas à sociedade pela ré, oriundas de contrato de compra e venda de
mercadorias. Alega que a ré enviou para uma lista de endereços eletrônicos, que
não pertencem à empresa SERFER, tampouco ao seu responsável
administrativo, notificação extrajudicial. Requer, assim, a condenação da ré ao
pagamento de indenização no valor de R$7.000,00.
O processo foi julgado extinto, sem resolução do mérito, ao
fundamento de que as cobranças foram dirigidas à empresa da qual o autor fazia
parte, e não a ele pessoalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
4
Isso assentado, anote-se que, embora as cobranças tenham
sido direcionadas à empresa, é certo que, com a extinção da sociedade,
devidamente demonstrada nos autos (fls. 26/30), o autor passou a ter
legitimidade e interesse processual para pleitear direitos da empresa, na
qualidade de sucessor dela. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da
possoa natural, na forma do art. 110 do CPC.
Nesse sentido são os seguintes precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e do C. STJ:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude
de débitos supostamente já abrangidos por acordos celebrados
anteriormente. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Descabimento. Ação ajuizada pela empresa
encerrada e por sua sócia anteriormente administradora.
Extinção da personalidade jurídica da empresa autora.
Ausência
de
capacidade
processual.
Inexistência
de
pressuposto de validade do processo. Extinção da ação sem
resolução de mérito com relação à pessoa jurídica. Sócios que
são sucessores dos direitos e obrigações das sociedades, de
acordo com o tipo societário, aplicando-se o art. 110 do CPC
por analogia, possuindo a autora Maria Inês legitimidade e
interesse processual para os pedidos formulados. Precedentes
do C. STJ e desta E. Corte. Alegação da inicial de que os
acordos abrangeriam todos os créditos que não restou
demonstrada. Parte autora que não nega a contratação e a
existência dos demais débitos cobrados pelo credor. Acordo
realizado em ação executiva, com a empresa extinta, referente
apenas ao contrato no385/5.785.463. Boletos de renegociação
de dívida pagos que quitam apenas os contratos no783223 e
9744200
e
cartão
no
4551XXXXXX7063.
Pretensões
declaratória e indenizatória incabíveis. Sentença mantida.
Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor
da causa, nos termos do art.85, §11, do CPC, observada a
gratuidade concedida à parte autora. Recurso não provido, com
observação.
(TJSP; Apelação Cível 1002231-98.2018.8.26.0568; Relator
(a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de São João da Boa Vista - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 12/03/2014; Data de Registro: 29/08/2019).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA PESSOA
JURÍDICA
DEMANDANTE.
PROCEDIMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
5
LIQUIDAÇÃO
AINDA
NÃO
FINDADO.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL REMANESCENTE. AÇÃO DE CARÁTER
PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO.
1. Inocorrência de perda da capacidade para estar em juízo da
sociedade empresária em liquidação. 2. Possibilidade de
ajuizamento de ação mesmo após o registro do distrato. 3.
Caso concreto em que o acórdão recorrido reconheceu não se
ter chegado ao fim do processo de liquidação da sociedade
empresária.
4. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se
postula na demanda, quando a pessoa jurídica figura como
autora da ação a sua extinção no curso da demanda equipara-
se à morte da pessoa natural (art. 43 do CPC/73), decorrendo
daí a sucessão dos seus sócios, e não a extinção do processo.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
(AgInt nos EDcl no REsp 1716079/RJ, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
01/07/2019, DJe 02/08/2019).
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA
SOCIEDADE
LIMITADA.
1.
DISTRATO
DA
PESSOA
JURÍDICA.
EQUIPARAÇÃO
À
MORTE
DA
PESSOA
NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME
TIPO
SOCIETÁRIO.
2.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
FORMA
INADEQUADA.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Debate-se a sucessão material e processual de parte,
viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica,
para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por
débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo
distrato.
2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa
natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do
CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os
temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da
responsabilidade pessoal dos sócios.
3.
Em sociedades de responsabilidade limitada, após
integralizado o capital social, os sócios não respondem com
seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela
sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá
intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio
líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a
sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser
objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de
habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
6
aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de
processo judicial.
5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto,
via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda
judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida
excepcional para os casos em que verificada a utilização
abusiva da pessoa jurídica.
6. Recurso especial provido.
(REsp
1784032/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe
04/04/2019).
Assim, a extinção do processo deve ser afastada. No
presente caso, estando em condições de imediato julgamento, passa-se à análise
do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC.
Quanto à indenização por dano moral, é certo que pode a
pessoa jurídica sofrê-lo, quando há prova de que a sua imagem perante o público
em geral é abalada. A questão foi, inclusive, objeto da Súmula 227 do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Isto
porque a pessoa jurídica goza de proteção em sua honra objetiva.
No caso em apreço, não ficou demonstrada qualquer ofensa
à honra e imagem da pessoa jurídica, tampouco que tenha sido abalada a sua
credibilidade perante clientes e fornecedores, até mesmo porque ela foi extinta
em 06.06.2017, antes da cobrança noticiada nos autos (fls. 36).
Enfim, não evidenciado qualquer reflexo mais sério que
tenha resultado na ofensa à sua honra e imagem, é indevida a reparação
pretendida.
Por sua vez, os honorários advocatícios devem ser fixados
com fundamento no art. 85, §8o, do CPC, na medida em que a fixação em
percentual do valor atribuído à reconvenção resultaria em quantia um pouco
superior a R$100,00, o que não remuneraria condignamente o patrono do
reconvindo.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017909-34.2017.8.26.0037 -Voto no 33.656
7
fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono do reconvindo em R$700,00,
já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator